Tribunal: TJDFT
Processo: 0716118-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ART. 300 DO CPC. ELEMENTOS CONFIGURADOS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. TEMA 1.082. GARANTIA À CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A teor do art. 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, firmou entendimento segundo o qual: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
3. Deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela quando os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.656/98, a interrupção abrupta do plano de saúde durante o pré-natal a que se submete a autora é abusiva e fere a dignidade da pessoa humana, devendo o contrato ser mantido, mediante o pagamento integral da mensalidade do plano de saúde pela beneficiária.
4. Recurso conhecido e provido.